Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. CDC. COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes se encontra disciplinada pelas regras da Legislação Consumerista, tendo em vista que o autor e as rés se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Na hipótese, a invalidez permanente do Apelado é fato incontroverso, de modo que a prova inequívoca do direito de receber a indenização pleiteada reside no simples fato de haver cobertura contratual para a incapacidade definitiva para o exercício de suas atribuições militares em decorrência de acidente de trabalho.
3. não há no referido Certificado cláusula que trate da limitação da indenização em função do grau de invalidez do segurado, na forma estabelecida na Circular no 29/91 da SUSEP, pelo contrário, a Cláusula 2 da Apólice da Cobertura de Invalidez por Doença garante indenização equivalente a 100% do capital segurado. Logo, é descabida a redução do percentual indenizável previsto no certificado.
4. Apelação das rés conhecidas de não providas. Apelação do autor conhecida e provida. Maioria.